Tribunal: TJDFT
Processo: 0029932-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029932-73.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ADONIAS VIANA SARAIVA, ADONIAS VIANA SARAIVA E TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A apelação busca a anulação da sentença que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento, regulamentada pelo art. 921 do CPC. 3. Na ação de cobrança de cédula de crédito bancário, deve-se observar que a prescrição da pretensão ocorre em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966. 4. No presente caso, observo que estão presentes os requisitos legais para a declaração da prescrição intercorrente. Não há dúvidas de que o apelante agiu com desídia, sem indicar quaisquer bens dos apelados passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o objeto da lide é o contrato celebrado entre as partes e, portanto, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, ainda não vencido. Afirma que, estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, cujo marco inicial é a intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências que lhe competir, a qual não ocorreu no caso concreto; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, argumentando que a extinção do processo pode acarretar enriquecimento ilícito da parte recorrida, o que é vedado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CC. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “O processo foi suspenso por um ano com prazo inicial em 07/11/2018, conforme id. 58004957 e 58004958. Após o término do prazo de suspensão, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente de três anos. No despacho ID 58005167 de 01/12/2023 foi determinado ao exequente se manifestar sobre a prescrição intercorrente, conforme disciplina o art. 921, §5o do CPC. (...) Analisando o processo na origem, constata-se a inércia do exequente, que não realizou as diligências necessárias em busca da efetiva constrição de bens para garantia do crédito. Após longo tempo parado, em 19/12/2023, o exequente apenas reiterou o pedido de bloqueio “on line” de valores existentes/depositados no Sistema Financeiro Nacional (ID 58005169). Desse modo, não há dúvidas de que o apelante agiu com desídia, sem indicar quaisquer bens dos apelados passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. Portanto, estão presentes os requisitos para a decretação da prescrição intercorrente: (i) arquivamento dos autos; (ii) decurso do prazo de 1 (um) de suspensão; (iii) decurso do prazo prescrição do direito material vindicado após o fim do prazo de suspensão; (iv) oitiva da parte interessada; (v) desídia do exequente” (ID 60158337). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 884 e 885, ambos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025